Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Avaliação de imóvel. Presunção de legitimidade e de veracidade. Oficial de justiça. CPC 873.
A avaliação de imóvel, elaborada por oficial justiça, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, não infirmada pelo executado.